Tribunal: TJDFT
Processo: 0811250-06.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO. GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE. BIOMETRIA FACIAL. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto por BANCO C6 CONSIGNADO S.A. contra sentença proferida pelo 4o Juizado Especial Cível de Brasília/DF, nos autos da ação ajuizada por MARCOS RODRIGUES DA SILVA, na qual se discutiu a validade de contrato de empréstimo consignado e os descontos realizados em benefício previdenciário.
2. Na sentença, o Juízo de origem julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar irregular a contratação, condenando a ré/recorrente: (i) ao pagamento de R$ 3.360,00 a título de danos materiais, acrescido de correção monetária e juros legais, bem como à restituição das parcelas eventualmente descontadas após a sentença; (ii) à suspensão dos descontos do contrato impugnado, sob pena de multa diária; e (iii) ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais. O feito foi extinto com resolução de mérito. Após a oposição de embargos de declaração, a sentença foi parcialmente integrada para explicitar a restituição dos valores descontados até a efetiva cessação dos descontos, mantendo-se os demais termos.
3. Em suas razões recursais, a instituição financeira sustenta, em síntese, a regularidade da contratação digital, com fornecimento de dados pessoais, biometria facial e liberação do crédito em conta do autor/recorrido, afastando a alegação de fraude. Alega culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, ausência de falha na prestação do serviço, inexistência de danos materiais e morais, bem como excesso na fixação do quantum indenizatório e da multa cominatória, postulando sua exclusão ou redução. Requer, ao final, a reforma integral da sentença, ou subsidiariamente, a redução das condenações impostas.
4. Recurso próprio, tempestivo e preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas (ID 83246032).
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em analisar a responsabilidade civil objetiva dos fornecedores de serviços bancários em contexto de fraude.
III. Razões de decidir
6. A relação jurídica estabelecida é de consumo, enquadrando-se as partes nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
7. A situação descrita nos autos revela características do denominado “golpe da falsa portabilidade”, prática fraudulenta recorrente no âmbito de operações de crédito consignado, na qual o consumidor é induzido a acreditar na migração de contrato preexistente para condições mais vantajosas, quando, na realidade, é formalizada nova contratação, com liberação de valores em sua conta bancária e consequente majoração do endividamento.
8. No caso, verifica-se que a contratação questionada foi realizada de forma regular, por meio de dispositivo celular pertencente ao próprio consumidor, com utilização de credenciais pessoais, tal como biometria facial, e observância dos protocolos de segurança usualmente adotados pela instituição ré, inexistindo indício de falha sistêmica ou de acesso indevido aos dados bancários (ID 83246011).
9. Registre-se, ainda, que os valores decorrentes da operação foram regularmente depositados em conta de titularidade do autor/recorrido, circunstância que reforça a higidez da contratação e afasta a tese de operação estranha à sua esfera de disponibilidade (ID 83246015).
10. A posterior realização de transação via PIX para destinatário estranho à relação jurídica mantida entre as partes decorreu de ato voluntário do consumidor ou, ao menos, de fato alheio à atuação da instituição financeira, configurando hipótese de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, suficiente para romper o nexo causal (ID 83244389 a 83244391).
11. Nos termos do art. 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade objetiva do fornecedor é afastada quando demonstrada a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Na espécie, não há qualquer elemento que evidencie falha na segurança do sistema bancário.
12. Assim, ausente falha na prestação do serviço e evidenciada a ruptura do nexo causal, não há que se falar em responsabilidade civil da instituição financeira, porquanto caracterizado fortuito externo, estranho ao risco da atividade por ela desenvolvida, razão pela qual se impõe a reforma integral da sentença.
IV. Dispositivo e tese
13. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente vencido nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
14. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.